Tribunal: STJ
Processo: 0135263-35.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057314 - RJ(2025/0368446-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
LEONARDO BRUNO BRIZZANTE CUPELLO - RJ100439
LUANNA BARONE GIGLIO CORDEIRO - RJ174799
AGRAVADO
: URSULA DE ALMEIDA QUESADO SANTANA
AGRAVADO
: GUSTAVO DE ALMEIDA QUESADO SANTANA
ADVOGADOS
: RENATA SCHUCH SILVEIRA - RJ120256
VANESSA DEZERTO SOARES - RJ128316
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA JULGADA COM
BASE EM REPETITIVO E PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO
DISPOSTO NO
I,
, DO CPC. DEVER DA PARTE DE, AO INGRESSAR COM O
ART. 1.030
b
AGRAVO DO
DO CPC, IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
ART. 1.042
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA CUJO DESCUMPRIMENTO
ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
No que tange à parte relativa a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, o recurso
1.
não comporta mesmo conhecimento, pois, de acordo com o disposto no
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC, é cabível agravo interno contra o capítulo da decisão que nega seguimento a Recurso
Especial com base nos incisos I e III do mencionado
do CPC. Precedente.
art. 1.030
. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo devem infirmar todos
2
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do
III, do CPC.
art. 932,
Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de não conhecer do
3.
agravo em recurso especial, tendo em vista que realmente não houve efetiva impugnação de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55400173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/03/2026 21:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: a5027af7-8336-4d11-9666-51cb8cb6727b

Brasília,
.
26 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55400173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/03/2026 21:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: a5027af7-8336-4d11-9666-51cb8cb6727b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057314 - RJ(2025/0368446-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
LEONARDO BRUNO BRIZZANTE CUPELLO - RJ100439
LUANNA BARONE GIGLIO CORDEIRO - RJ174799
AGRAVADO
: GUSTAVO DE ALMEIDA QUESADO SANTANA
AGRAVADO
: URSULA DE ALMEIDA QUESADO SANTANA
ADVOGADA
: RENATA SCHUCH SILVEIRA - RJ120256
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA JULGADA COM
BASE EM REPETITIVO E PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO
DISPOSTO NO
I,
, DO CPC. DEVER DA PARTE DE, AO INGRESSAR COM O
ART. 1.030
b
AGRAVO DO
DO CPC, IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
ART. 1.042
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA CUJO DESCUMPRIMENTO
ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
No que tange à parte relativa a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, o recurso
1.
não comporta mesmo conhecimento, pois, de acordo com o disposto no
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC, é cabível agravo interno contra o capítulo da decisão que nega seguimento a Recurso
Especial com base nos incisos I e III do mencionado
do CPC. Precedente.
art. 1.030
. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo devem infirmar todos
2
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do
III, do CPC.
art. 932,
Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de não conhecer do
3.
agravo em recurso especial, tendo em vista que realmente não houve efetiva impugnação de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA ESTADUAL DE
ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE contra decisão proferida pela Presidência do Superior
Documento eletrônico VDA55043749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:41
Código de Controle do Documento: 5ee99048-7ba5-4ad2-b3fe-79ad97d9e060

Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
além da sistemática prevista no
I, do CPC (e-STJ, fls. 1.392-1.395).
art. 1.030,
Em suas razões, a agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta, em síntese, que impugnou todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial de forma pormenorizada; bem como sustenta a
inaplicabilidade ao caso do art. 1.030 do CPC.
Reafirmam-se neste agravo as teses do recurso especial. Requer, ao final, o
provimento do agravo interno com a reforma da decisão recorrida (e-STJ, fls. 1.399-
1.442).
Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 1.446-1.450).
É o relatório.
VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
Conforme consta da decisão agravada, o Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, negou seguimento ao processamento do recurso especial por concluir,
expressamente, que o posicionamento adotado pelo acórdão atacado encontra-se em
harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior sedimentada em julgamento de
recurso repetitivo, nos termos do
I,
, do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.030,
b
e, no mais, inadmitiu o recurso por entender pela falta de ofensa aos
Tema 565/STJ)
arts. 489 e 1.022 do CPC.
Diante da dupla natureza da fundamentação constante do juízo de
admissibilidade, o procedimento adequado a ser adotado pela insurgente seria a
interposição simultânea do agravo interno – para impugnar a parte relativa ao recurso

repetitivo – e de agravo em recurso especial, para infirmar os demais fundamentos que
levaram à inadmissão do apelo especial (AgInt no
relator o
AREsp n. 1.485.946/RS,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/11/2019,
.
26/11/2019)
Confira-se, oportunamente, a redação do enunciado n. 77 da I Jornada de
Direito Processual Civil:

Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que
contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos
recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e
fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade
recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor,
simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a
Documento eletrônico VDA55043749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:41
Código de Controle do Documento: 5ee99048-7ba5-4ad2-b3fe-79ad97d9e060

parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em
recurso
(art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a
especial/extraordinário
parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos
pressupostos recursais.
Nessa linha:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE AGRAVO INTERNO NA ORIGEM PARA REBATER NEGATIVA DE
SEGUIMENTO
A
RECURSO
ESPECIAL
FUNDAMENTADO
NA
APLICAÇÃO DE RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932,
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA N. 182/STJ.
1. Da análise da decisão agravada, verifica-se que foi aplicado o Tema n.
1.019 para negativa de seguimento ao recurso especial e não houve o
manejo de agravo interno perante a Corte de origem para discutir a
aplicação correta do paradigma, conforme previsto no
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
2. "Nos termos do enunciado 77 da I Jornada de Direito Processual Civil,
para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que
contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos
recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e
fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade
recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor,
simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC), caso queira impugnar
a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral, e agravo em
recurso
(art. 1.042 do CPC), caso queira impugnar a
especial/extraordinário
parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos
pressupostos recursais" (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.920.307/PR,
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
.
15/12/2021)
3. A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial
com base na incidência da Súmula n. 182/STJ.
4. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o único
fundamento da decisão agravada.
5. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, em atenção ao
princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de
forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
6. O novo Código de Processo Civil, por meio do
reafirmou a
art. 932,
jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.140.237/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2023,
24/3/2023.

Documento eletrônico VDA55043749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:41
Código de Controle do Documento: 5ee99048-7ba5-4ad2-b3fe-79ad97d9e060

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO ADMITE RECURSO ESPECIAL
FUNDAMENTADA EM REPETITIVO. APLICAÇÃO DO
NÃO
CPC/2015.
CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVISÃO LEGAL
EXPRESSA.
ERRO
GROSSEIRO.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INAPLICABILIDADE.
1. Ação de compensação por dano moral e reparação por dano material.
2. Agravo em recurso especial que está sujeito às normas do CPC/2015.
3. Conforme determinação expressa contida no
I, "b" e § 2o, c /c
art. 1.030,
1.042, caput, do
é cabível agravo interno contra decisão na
CPC/2015,
origem que nega seguimento ao recurso especial com base em recurso
repetitivo.
4. A interposição de agravo em recurso especial constitui erro grosseiro,
porquanto inexiste dúvida objetiva, ante a expressa previsão legal do recurso
adequado.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
AREsp n. 1.539.749/ES,
de
)
12/02/2020.

Não custa lembrar que o manejo de recurso diverso do previsto
expressamente em lei torna-o manifestamente incabível, o que afasta, inclusive, o
princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a carência de dúvida objetiva acerca
do recurso cabível.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE
VINCULANTE DO STF. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE QUE NEGOU
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM BASE NO
I,
ART. 1.030,
"B" DO CPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O órgão de origem negou seguimento ao recurso, por entender que ele
caminharia em sentido contrário a precedente vinculante do STF, formado
em julgamento de Recurso Extraordinário na sistemática da repercussão
geral. Assim, consoante o disposto no
§ 2o, do CPC, é cabível
art. 1.030,
agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso especial com
base no inciso I, "b", deste mesmo artigo. Logo, a interposição de recurso
diverso do previsto expressamente em lei torna-o manifestamente incabível,
o que afasta, inclusive, o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que
não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.308.254/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/5/2023,
12/5/2023.

Documento eletrônico VDA55043749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:41
Código de Controle do Documento: 5ee99048-7ba5-4ad2-b3fe-79ad97d9e060

Na hipótese, a parte agravante insiste em trazer, no agravo em recurso
especial, discussão sobre questão que foi decidida na origem em harmonia com a
jurisprudência desta Corte Superior, não se mostrando possível o conhecimento do
recurso nesse ponto.
No mais, é dever da parte agravante combater especificamente a totalidade
dos fundamentos da decisão agravada, demonstrando o desacerto da deliberação que
obstou a subida do recurso especial, sob pena de aplicação do
III, do Código
art. 932,
de Processo Civil, o que não aconteceu no caso em apreciação.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
FISCAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS QUE NÃO SE
MOSTRAM
EXCESSIVOS.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O
do Código de Processo
positivou o
art. 932, inciso III,
Civil/2015,
princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente
todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
2. Nas razões do agravo interno, a parte agravante não ataca, de maneira
específica, fundamentos contidos na decisão que não conheceu do recurso
especial que são suficientes, por si sós, para a sua manutenção. Incidência
da Súmula n. 182 do STJ.
3. Não se mostra excessiva a majoração dos honorários em 15% (quinze por
cento) do valor já arbitrado, na medida em que, fundamentada no
§
art. 85,
11, do CPC, observou os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do aludido
dispositivo legal. Precedentes.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.635.288/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
4/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
INTERESSE DO ENTE PÚBLICO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
ATACOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Trata-se de agravo de instrumento em desfavor de decisão proferida em
ação de desapropriação, que indeferiu seu requerimento de exclusão do
feito para manter agência reguladora na lide. No Tribunal a quo, negou-se
provimento ao recurso.
II - Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão inadmitiu o
Documento eletrônico VDA55043749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:41
Código de Controle do Documento: 5ee99048-7ba5-4ad2-b3fe-79ad97d9e060

recurso especial, considerando a
e a
Súmula n. 83/STJ
Súmula n. 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente a
Nos termos do
III, do CPC e do
Súmula n. 83/STJ.
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida"
III - No caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte,
no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada.
Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios
autos. São insuficientes para considerar como impugnação aos fundamentos
da decisão que não admite o recurso especial na origem: meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o
combate genérico e não específico e a simples menção a normas
infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das
razões do agravo em recurso especial.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da
decisão que negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do
manejo de agravo interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal,
não afasta o vício do agravo em recurso especial, ante a preclusão
consumativa. Precedentes: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 888.241/ES,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt no
6/4/2017,
19/4/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
AREsp n. 1.036.445/SP,
Turma,
julgado
em

DJe

AgInt
no

4/4/2017,

17/4/2017;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 1.006.712/SP,
Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.622.263/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
30/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNACÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO
RECURSO. SÚMULA 182/STJ.
1. "Nos termos da jurisprudência atual e consolidada desta Corte, incumbe
ao agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, autônomos ou não, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o processamento do recurso, sob pena de
não ser conhecido o agravo em recurso especial (art. 932, III, do CPC
vigente)" (AgInt no
relator Ministro FRANCISCO
AREsp n. 1.492.020/RJ,
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
. Nesse mesmo sentido:
6/9/2024)
AgInt no
relator Ministro PAULO SÉRGIO
AREsp n. 2.367.496/GO,
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/8/2024.
2. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55043749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:41
Código de Controle do Documento: 5ee99048-7ba5-4ad2-b3fe-79ad97d9e060

(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.651.224/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
14/10/2024,
21/10/2024)
A decisão da Presidência desta Corte não conheceu do agravo interposto
sob o argumento de que os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo
especial não foram todos rebatidos naquele recurso, conforme se vê do seguinte
trecho (e-STJ, fls. 1.393-1.394):

Melhor sorte não assiste ao agravante em relação ao capítulo da decisão
que inadmitiu o Recurso Especial em razão de não preencher os requisitos
de admissibilidade recursais.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido
fundamento.
Nos termos do do CPC e do parágrafo único, inciso art. 932, inciso III,
I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo
art. 253,
em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
recurso especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, inciso V,
o
parágrafo
art. 21
c/c
art. 253,
único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
não conheço do agravo em recurso especial.
Com efeito, a análise das razões do agravo em recurso especial revela que
a parte agravante efetivamente não rebateu o fundamento relacionado à ausência de
afronta ao
do CPC.
art. 1.022
Importa salientar que alegações genéricas são insuficientes à impugnação
da decisão de inadmissão, isto é, a irresignação há de ser total, objetiva e
pormenorizada, não bastando, inclusive, a remissão a fundamentos anteriores.
Veja-se o entendimento desta Corte quanto ao tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO
E
RECURSO QUE NÃO IMPUGNA,
CPC/2015
SÚMULA 182/STJ.
ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
Documento eletrônico VDA55043749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:41
Código de Controle do Documento: 5ee99048-7ba5-4ad2-b3fe-79ad97d9e060

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que entendeu não impugnada a
Súmula 280 do STF.
2. O Agravo que objetiva conferir trânsito ao Recurso Especial obstado
na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e no
I, do RISTJ, ônus da qual não
art. 932,
art. 253,
se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficientes alegações
.
genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o previsto no art. 932,
parágrafo único, do
(o qual traz disposição similar ao § 3o do
CPC/2015
do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que tal
art. 1.029
dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente
formal, não se prestando para complementar a fundamentação de Recurso
já interposto.
4. As razões do Agravo Interno não refutam os fundamentos da decisão
monocrática proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
Incide, novamente, a Súmula 182/STJ.
5. Os Recursos devem ser bem fundamentados, sendo imprescindível a
impugnação específica a todos os pontos analisados na decisão recorrida,
sob pena de não conhecimento, por ausência de cumprimento dos requisitos
dos arts. 932, III, e 1021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
6. Agravo Interno não conhecido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.503.688/MG,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
- sem grifo no original)
19/4/2024

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
CIVIL/2015.
INCIDÊNCIA DA
NECESSIDADE
SÚMULA N. 182/STJ.
SÚMULA N. 7/STJ.
DE DEMOSNTRAÇÃO EFETIVA DA NÃO APLICAÇÃO.
1. A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial
com base na incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, em atenção ao
princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de
forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
.
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ
4. O novo Código de Processo Civil, por meio do
reafirmou a
art. 932,
jurisprudência desta Corte ao exigir a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras
pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a
apreciação jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso
daí proveniente deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a
Documento eletrônico VDA55043749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:41
Código de Controle do Documento: 5ee99048-7ba5-4ad2-b3fe-79ad97d9e060

referida súmula não se aplica ao caso concreto, e não simplesmente reiterar
o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.790.197/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/
).
7/2021
Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.795.402/SP,
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
13/4/2023
- sem grifo no original)
Considerando, pois, que as alegações feitas no presente agravo interno não
são capazes de modificar o convencimento manifestado na decisão da Presidência do
STJ, deve ser ratificada a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial.
Em virtude do resultado do julgamento do presente recurso, ratificando o
não conhecimento do agravo em recurso especial interposto, fica prejudicado o exame
do pedido de concessão de efeito suspensivo.
Por fim, não merece cabimento a pretensão da aplicação da multa do
§ 2o, do
por não se aplicar ao caso dos autos.
art. 1.026,
CPC/2015,
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55043749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:41
Código de Controle do Documento: 5ee99048-7ba5-4ad2-b3fe-79ad97d9e060

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.057.314 / RJ
Número Registro: 2025/0368446-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01352633520198190001 1352633520198190001 202524504774
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS : LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
LEONARDO BRUNO BRIZZANTE CUPELLO - RJ100439
LUANNA BARONE GIGLIO CORDEIRO - RJ174799
AGRAVADO
: URSULA DE ALMEIDA QUESADO SANTANA
AGRAVADO
: GUSTAVO DE ALMEIDA QUESADO SANTANA
ADVOGADOS : RENATA SCHUCH SILVEIRA - RJ120256
VANESSA DEZERTO SOARES - RJ128316
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS : LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
LEONARDO BRUNO BRIZZANTE CUPELLO - RJ100439
LUANNA BARONE GIGLIO CORDEIRO - RJ174799
AGRAVADO
: GUSTAVO DE ALMEIDA QUESADO SANTANA
Documento eletrônico VDA55361838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:47:23
Código de Controle do Documento: 642efa73-ee88-4177-9018-1d927d69a975

AGRAVADO
: URSULA DE ALMEIDA QUESADO SANTANA
ADVOGADA
: RENATA SCHUCH SILVEIRA - RJ120256
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:47:23
Código de Controle do Documento: 642efa73-ee88-4177-9018-1d927d69a975